Tribunal: TCU
Processo: 023.008/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 766420, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 766420, função null, que teve como objeto Construção do Estádio Municipal de Candiba - Bahia (no da TCE no sistema: 3315/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 748/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Reginaldo Martins Prado e Jarbas Henrique Martins Oliveira, em razão da inexecução parcial sem aproveitamento útil do objeto do Contrato de Repasse 0373161-29/2011 (Siafi 766420), que visava à construção do Estádio Municipal de Candiba - BA (1a Etapa). Considerando que a irregularidade inicial que motivou a citação dos responsáveis foi a ausência de funcionalidade da parcela executada da obra (77,22%) ao término da vigência do ajuste; considerando que, em sede de alegações de defesa e após diligência determinada por este Tribunal, restou comprovado que o Município de Candiba/BA retomou as obras com recursos próprios, promovendo a instalação do gramado sintético e demais serviços remanescentes; considerando que vistoria técnica realizada pela Caixa Econômica Federal em 3/7/2025 (peças 157-158) atestou a efetiva conclusão e a plena funcionalidade do Estádio Municipal, evidenciando o alcance dos objetivos sociais pactuados; considerando que a conclusão do objeto e o seu aproveitamento pela coletividade afastam o dano ao erário anteriormente imputado, uma vez que os recursos federais foram incorporados a uma etapa útil e funcional; considerando que a conduta do Sr. Reginaldo Martins Prado, embora tenha resultado na entrega do objeto, caracterizou-se por atraso injustificado na conclusão dentro do prazo de vigência original, o que configura falha de gestão passível de ressalva; considerando que, em relação ao Sr. Jarbas Henrique Martins Oliveira, não restou demonstrado nexo de causalidade entre sua gestão (encerrada em 31/12/2020) e a impossibilidade temporária de aproveitamento da obra, visto que o ajuste ainda possuía vigência e execução física em andamento após o seu mandato; considerando que as análises da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU convergem para a regularidade com ressalva das contas de Reginaldo Martins Prado e a exclusão de Jarbas Henrique Martins Oliveira, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: acolher as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares com ressalva as contas do responsável Reginaldo Martins Prado dando-lhe quitação; excluir o responsável Jarbas Henrique Martins Oliveira do rol de responsáveis desta TCE; informar o teor desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.008/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jarbas Henrique Martins Oliveira (XXX.324.805-XX); Reginaldo Martins Prado (XXX.480.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Candiba - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eunadson Donato de Barros (33993/OAB-BA), representando Jarbas Henrique Martins Oliveira; Eunadson Donato de Barros (33993/OAB-BA), representando Reginaldo Martins Prado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.